Tribunal: TJBA
Processo: 8039801-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039801-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN

AGRAVADO: ADRIANNO ESPINDOLA SANDES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento (ID 79185154), que não conheceu do recurso por perda superveniente de objeto, decisão mantida após rejeição dos Embargos de Declaração (ID 86402398), sendo o inconformismo dirigido à reforma desse entendimento em controvérsia originária sobre determinação de apresentação de documentos à Caixa Econômica Federal e entrega das chaves de imóvel, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno é tempestivo, considerando a oposição de Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão de decisão posterior (ID 455575559) e do cumprimento da obrigação de entrega das chaves (ID 467470296).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Embargos de Declaração no prazo legal interrompe o prazo recursal, tornando tempestivo o Agravo Interno, interposto após a publicação da decisão que os rejeitou.

4. A prolação de nova decisão nos autos originários (ID 455575559) altera a situação jurídica debatida e esvazia o objeto do Agravo de Instrumento.

5. A entrega das chaves do imóvel (ID 467470296) configura cumprimento da obrigação discutida, tornando inútil a análise do recurso quanto a esse ponto.

6. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade.

7. A alegação de cumprimento sob coação ou de inexigibilidade de multa não afasta a perda do objeto, pois a obrigação principal foi satisfeita e substituída por nova deliberação judicial.

8. A jurisprudência reconhece que a superveniência de fatos que esvaziam a utilidade do recurso enseja seu não conhecimento ou desprovimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. 2. A superveniência de decisão ou o cumprimento da obrigação discutida acarreta perda do objeto e ausência de interesse recursal. 3. A satisfação da obrigação principal torna prejudicado o exame do recurso, ainda que alegado cumprimento sob coação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.023, caput; 1.026, caput; 1.070.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8000301-53.2023.8.05.9000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº. 8039801-63.2023.8.05.0000, agravantes PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA e GARIBALDI INCORPORADORA LTDA e agravados ADRIANNO ESPINDOLA SANDES e MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

VIII/F